Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-69.2021.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000914-69.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR BATISTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 073.200.141-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS - CPF: 024.548.041-23 (APELANTE), EMERSON SOUSA ADORNO - CPF: 013.011.681-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS - CPF: 024.548.041-23 (ASSISTENTE), EMERSON SOUSA ADORNO - CPF: 013.011.681-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000914-69.2021.8.11.0021

APELANTE: VICTOR BATISTA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERTINÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciada na afirmação do acusado – com o qual foi apreendida uma porção de maconha – de que havia mais drogas em sua residência, tratando-se do caso de prosseguimento ininterrupto de diligências.

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade de droga encontrada e pela forma de acondicionamento, porquanto divididas em 14 [quatorze] porções e encontradas em locais distintos.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

Preenchidos os requisitos contidos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e considerando a quantidade e natureza de droga apreendida [94,18g de maconha], não havendo traços de traficância em larga escala ou de dedicação a atividades criminosas, deve ser conferido ao apelante o benefício da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000914-69.2021.8.11.0021

APELANTE: VICTOR BATISTA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Victor Batista Ferreira dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que o condenou à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual suscita, em preliminar, a nulidade absoluta do processo em decorrência da violação do domicílio, supostamente amparada com base em denúncias anônimas, requestando, por essa razão, sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de droga para consumo pessoal [art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas].

Alternativamente, depreca o reconhecimento da minorante alcunhada de
“tráfico privilegiado”
[art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006].

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opina pela rejeição da preliminar. No mérito, pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo-se a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000914-69.2021.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU

Sem embargo dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não se verifica demonstrada a nulidade aventada.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, trago à baila excertos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, que, após meticulosa análise das provas coligidas nos autos, assim consignou:

“Consta dos autos que a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu uma denúncia da ocorrência de tráfico de entorpecentes, informando que várias pessoas se dirigiam até um suspeito, o qual estava sem camiseta, e depois saíam de perto dele rapidamente. Os policiais, de posse das características do suspeito, empreenderam diligências e, ao adentrar na Rua 19, Bairro Guarujá, avistaram um homem sentado na frente de uma residência com as características do suspeito repassadas na denúncia. Ato contínuo, foi feita a revista pessoal no denunciado, sendo encontrada, no bolso de sua bermuda, uma porção de substância análoga à maconha. Indagado se havia entorpecente em sua residência, respondeu afirmativamente. Em buscas no interior da residência do denunciado, os policiais encontraram no forro do colchão 1 (um) pote de vidro contendo uma porção grande de maconha.

In casu
,
haviam fundadas suspeitas de que o apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas
, sobretudo porque
haviam denúncias anônimas de que um homem sem camiseta na rua 19, no bairro Guarujá, comercializaria drogas,
sendo certo que, ao diligenciarem no local, os agentes
visualizaram o apelante Victor
, oportunidade em que realizaram a sua abordagem.

Ademais, é dos autos consta que, durante a abordagem,
o implicado teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência
, ocasião em que, após efetivarem buscas, localizaram os entorpecentes. Tais circunstâncias, levam à conclusão de que as razões que levaram os policiais a ingressarem no recinto eram, de fato, fundadas e se confirmaram com a prisão em flagrante do recorrente.

Portanto, muito embora não tenha havido a realização de diligências prévias por parte dos policiais, a existência da justa causa ocorreu após os agentes receberem denúncias anônimas de que um indivíduo comercializaria drogas em sua residência e, ao dirigirem-se ao local, abordaram o indivíduo, tendo localizado os entorpecentes.

Corroborando os fatos, as testemunhas policiais Mayk Willy Oliveira Matos e Emerson Sousa Adorno, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, relataram que estavam realizando patrulhamento na cidade, quando receberam uma informação por meio do Copom, onde um denunciante anônimo relatou a presença de um homem sem camiseta na rua 19, bairro Guarujá, que possivelmente estaria comercializando drogas. Declararam que o denunciante anônimo afirmou que observou diversas pessoas se aproximando desse indivíduo e saindo rapidamente. Tendo em vista as informações fornecidas, se dirigiram ao endereço mencionado. Ao chegarem à rua 19, vindo da Avenida Tropical, avistaram um homem sentado à porta de uma residência, coincidindo com a descrição fornecida pelo informante anônimo.
O suspeito foi abordado e submetido a uma revista pessoal, durante a qual foi encontrada uma pequena quantidade de substância análoga à maconha em seu bolso dianteiro
. O suspeito foi informado sobre a denúncia e questionado se residia naquela casa, o que ele confirmou.
Com base na confirmação do suspeito, foi solicitada sua permissão para entrar na residência, na qual, com a sua autorização, procedeu-se à busca
. Durante a busca,
encontraram um pote de vidro escondido em um forro embaixo da cama, 46g de substância análoga à maconha
. Continuando a revista,
três porções de uma substância análoga à maconha, totalizando cerca de 32g
,
foram achadas dentro do guarda-roupas, embaladas em um saco plástico verde, aparentemente prontas para venda
. Além disso,
enrolado em uma blusa de cor azul, havia um pote de vidro contendo dez porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 124g, todas elas embaladas em sacos plásticos verdes, sugerindo finalidade comercial
. O homem suspeito foi identificado como Vitor Batista Ferreira dos Santos.

Ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 181720217), as testemunhas policiais, ratificaram na íntegra as versões prestadas em sede policial, reforçando que a denúncia anônima que reportava um possível tráfico de drogas, descreveu que o homem estava sem camisa, na rua 19, bairro Guarujá, e que
ao chegarem no local encontraram uma porção de droga com um indivíduo com as mesmas características sentado em frente à uma residência
. Assim,
foi solicitada a permissão para entrada em domicílio, o que foi franqueada pelo acusado, e durante as buscas no local, foram encontradas mais porções de drogas
. A testemunha EMERSON acrescentou que o acusado é conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas. Mencionou também que o acusado responde a outras ações penais relacionadas a este mesmo crime, bem como por associação para o tráfico de drogas. Além disso, enfatizou que o conduziu em pelo menos duas ocasiões distintas por atos de tráfico.

Portanto, as fundadas suspeitas se tonaram evidentes”.

A propósito, conforme salientado pelo juízo de primeira instância,
“o acusado Victor franqueou a entrada em sua residência”
, e, além disso os policiais
“acharam drogas em posse dele”
.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4)
o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores
(STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[2]
.

A toda a evidência, a entrada dos policiais na residência do apelante decorreu do prosseguimento ininterrupto de diligências e após sua autorização, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

Não se põe dúvida de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[3]
.

Na hipótese vertente, convém deixar registrado que a fundada suspeita se verificou no fato de os Policiais Militares terem recebido “denúncia anônima”, dando conta de que
“um homem sem camiseta na Rua 19, bairro Guarujá, possivelmente estaria comercializando drogas”
, e, após revista pessoal ter encontrado em sua posse uma pequena porção de substância análoga à maconha em seu bolso.

Some-se a isso que, questionado pelos policiais se havia mais drogas dentro da residência, o recorrente afirmou que sim e franqueou o acesso ao seu interior.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[4]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[5]
.

Forte em tais razões, não procede a alegada nulidade processual suscitada pela defesa, razão pela qual
afasto
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Victor Batista Ferreira dos Santos
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta nos autos do presente inquérito policial que, no dia
14 de janeiro de 2020
, por volta das
14h45
, na Rua 19, Bairro Guarujá, o denunciado
Victor Batista Ferreira dos Santos
tinha em depósito e guardava substância entorpecente, com fins de comercialização, consistentes em
3 (três) unidades de substância análoga à maconha
, acondicionada em invólucros,
1 (uma) unidade de substância análoga à maconha
, acondicionada em um invólucro grande,
10 (dez) unidades de substância análoga à maconha
, acondicionada em invólucros, pesando aproximadamente
94,18 g (noventa e gramas e dezoito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fl. 3, auto de exibição e apreensão de fl. 4 e exame de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 6/12.

Revela o caderno investigativo que na data supramencionada a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu uma denúncia da ocorrência de tráfico de entorpecentes, informando que várias pessoas se dirigiam até um suspeito, o qual estava sem camiseta, e depois saíam de perto dele rapidamente.

Os policiais, de posse das características do suspeito, empreenderam diligências e, ao adentrar na Rua 19, Bairro Guarujá, avistaram um homem sentado na frente de uma residência com as características do suspeito repassadas na denúncia.

Ato contínuo, foi feita a revista pessoal no denunciado, sendo encontrada, no bolso de sua bermuda, uma porção de substância análoga à maconha. Indagado se havia entorpecente em sua residência, respondeu afirmativamente.

Em buscas no interior da residência do denunciado, os policiais encontraram no forro do colchão 1 (um) pote de vidro contendo uma porção grande de maconha. No interior do guarda-roupa, foram localizadas 3 (três) porções de maconha enroladas em um saco plástico de cor verde e, em cima do mesmo móvel, foi localizado um pote de vidro contendo 10 (dez) porções de maconha, embaladas individualmente em sacos plásticos, prontas para distribuição a terceiros”.

Não obstante a tese principal de ausência de provas para condenação, ou a subsidiária, no sentido de que a droga seria destinada para consumo pessoal, ressai dos autos elementos probatórios sólidos e consistentes para manutenção da condenação imposta pelo juízo de primeira instância.

O juízo sentenciante examinou com acuidade as provas produzidas, e fundamentou de maneira perspicaz a sentença hostilizada, como se vê:

“As testemunhas PM MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS e PM EMERSON SOUSA ADORNO, em sede extrajudicial, relataram que estavam realizando patrulhamento na cidade, quando receberam uma informação por meio do Copom, onde um denunciante anônimo relatou a presença de um homem sem camiseta na rua 19, bairro Guarujá, que possivelmente estaria comercializando drogas. Declararam que o denunciante anônimo afirmou que observou diversas pessoas se aproximando desse indivíduo e saindo rapidamente. Tendo em vista as informações fornecidas, se dirigiram ao endereço mencionado. Ao chegarem à rua 19, vindo da Avenida Tropical, avistaram um homem sentado à porta de uma residência, coincidindo com a descrição fornecida pelo informante anônimo. O suspeito foi abordado e submetido a uma revista pessoal, durante a qual foi encontrada uma pequena quantidade de substância análoga à maconha em seu bolso dianteiro. O suspeito foi informado sobre a denúncia e questionado se residia naquela casa, o que ele confirmou. Com base na confirmação do suspeito, foi solicitada sua permissão para entrar na residência, na qual, com a sua autorização, procedeu-se à busca. Durante a busca, encontraram um pote de vidro escondido em um forro embaixo da cama, 46g de substância análoga à maconha. Continuando a revista, três porções de uma substância análoga à maconha, totalizando cerca de 32g, foram achadas dentro do guarda-roupas, embaladas em um saco plástico verde, aparentemente prontas para venda. Além disso, enrolado em uma blusa de cor azul, havia um pote de vidro contendo dez porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 124g, todas elas embaladas em sacos plásticos verdes, sugerindo finalidade comercial. O homem suspeito foi identificado como Vitor Batista Ferreira dos Santos.

Em juízo, ratificaram na íntegra as versões prestadas em sede policial, reforçando que a denúncia anônima que reportava um possível tráfico de drogas, descreveu que o homem estava sem camisa, na rua 19, bairro Guarujá, e que ao chegarem no local encontraram uma porção de droga com um indivíduo com as mesmas características sentado em frente à uma residência. Assim, foi solicitada a permissão para entrada em domicílio, o que foi franqueada pelo acusado, e durante as buscas no local, foram encontradas mais porções de drogas. O PM EMERSON acrescentou que o acusado é conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas. Mencionou também que o acusado responde a outras ações penais relacionadas a este mesmo crime, bem como por associação para o tráfico de drogas. Além disso, enfatizou que o conduziu em pelo menos duas ocasiões distintas por atos de tráfico.

O réu VICTOR BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, em sede extrajudicial, em suma negou a autoria delitiva, afirmando que a droga era para seu consumo pessoal, e que havia comprado o entorpecente pelo valor de R$ 400,00, na cidade de Xingu/MT.

Em juízo, manifestou-se por seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

[...]

Em seus depoimentos, ambos os policiais, tanto em sede extrajudicial, como em juízo, foram categóricos em afirmar que receberam denúncia anônima reportando o tráfico de drogas, as quais eram concisas nas descrições da pessoa que estaria praticando a mercancia, e que ao chegarem ao local, encontraram a pessoa de VICTOR, com as características descritas, e em posse de uma porção de maconha. E que ao realizarem a busca na residência dele, encontraram mais 13 (treze) porções de maconha escondidas no local.

Ressalta-se ainda que o PM EMERSON, em juízo, afirmou que o réu já é conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas, e que já o conduziu por pelo menos duas vezes, pela prática deste delito.

Assim, as provas carreadas aos autos são concretas e convincentes, sendo suficientes para embasar um juízo de certeza em relação à efetiva ocorrência do delito de tráfico de drogas, bem como em relação a autoria delitiva por parte do réu VICTOR, pois elas demonstram que a droga foi apreendida em posse do dele e em sua residência.

Consigna-se que alegação de que o acusado é somente usuário não pode ser acolhida, tendo em vista que a figura do traficante e do usuário pode coexistir numa mesma pessoa e numa mesma conduta, além de que a quantidade de droga apreendida é expressiva, chegando a quase 100 gramas. Corroborando a isso, tem-se o entendimento consolidado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a partir do Enunciado Criminal n. 3, que diz:
‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006’
.

No mesmo sentido, destaco excertos do parecer ministerial, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Ao ser interrogado pela autoridade policial o réu negou os fatos e, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, permaneceu em silêncio.

Corroborando os fatos, as testemunhas policiais Mayk Willy Oliveira Matos e Emerson Sousa Adorno, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, relataram que estavam realizando patrulhamento na cidade, quando receberam uma informação por meio do Copom, onde um denunciante anônimo relatou a presença de um homem sem camiseta na rua 19, bairro Guarujá, que possivelmente estaria comercializando drogas. Declararam que o denunciante anônimo afirmou que observou diversas pessoas se aproximando desse indivíduo e saindo rapidamente. Tendo em vista as informações fornecidas, se dirigiram ao endereço mencionado. Ao chegarem à rua 19, vindo da Avenida Tropical, avistaram um homem sentado à porta de uma residência, coincidindo com a descrição fornecida pelo informante anônimo. O suspeito foi abordado e submetido a uma revista pessoal, durante a qual foi encontrada uma pequena quantidade de substância análoga à maconha em seu bolso dianteiro. O suspeito foi informado sobre a denúncia e questionado se residia naquela casa, o que ele confirmou. Com base na confirmação do suspeito, foi solicitada sua permissão para entrar na residência, na qual, com a sua autorização, procedeu-se à busca. Durante a busca, encontraram um pote de vidro escondido em um forro embaixo da cama, 46g de substância análoga à maconha. Continuando a revista, três porções de uma substância análoga à maconha, totalizando cerca de 32g, foram achadas dentro do guarda-roupas, embaladas em um saco plástico verde, aparentemente prontas para venda. Além disso, enrolado em uma blusa de cor azul, havia um pote de vidro contendo dez porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 124g, todas elas embaladas em sacos plásticos verdes, sugerindo finalidade comercial. O homem suspeito foi identificado como Vitor Batista Ferreira dos Santos.

Ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 181720217), as testemunhas policiais, ratificaram na íntegra as versões prestadas em sede policial, reforçando que a denúncia anônima que reportava um possível tráfico de drogas, descreveu que o homem estava sem camisa, na rua 19, bairro Guarujá, e que ao chegarem no local encontraram uma porção de droga com um indivíduo com as mesmas características sentado em frente à uma residência. Assim, foi solicitada a permissão para entrada em domicílio, o que foi franqueada pelo acusado, e durante as buscas no local, foram encontradas mais porções de drogas. A testemunha EMERSON acrescentou que o acusado é conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas. Mencionou também que o acusado responde a outras ações penais relacionadas a este mesmo crime, bem como por associação para o tráfico de drogas. Além disso, enfatizou que o conduziu em pelo menos duas ocasiões distintas por atos de tráfico.

Saliente-se, que a palavra do policial merece a mesma credibilidade conferida à do particular, aliás, gozam de presunção de veracidade, em razão da fé pública que possuem. A presunção que se costuma fazer, no sentido de que a palavra do policial sempre tem por escopo justificar sua ação, não guarda sintonia com a realidade, competindo ao réu a prova de tese editada a respeito. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito.

[...]

Consigne-se que as declarações dos policiais revelaram com clareza a sequência dos acontecimentos e fornecem elementos seguros acerca da sua trajetória, indicando como ocorreu a abordagem do Apelante, sendo suficientes para formar um juízo de convicção quanto a prática do ilícito.

Ainda, quando não contraditados, são, os testemunhos, plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar de suas declarações.

In casu
, as provas contidas nos autos transmitem a certeza necessária de que o apelante Victor praticou o mencionado crime de tráfico de drogas”.

Consoante amplamente demonstrado pela prova testemunhal coligida na instrução criminal, notadamente diante dos seguros, harmônicos e convincentes depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu e apreensão da droga, dúvidas não há quanto à prática do crime de tráfico de drogas, nas modalidades
trazer consigo
e
ter em depósito
.

Conquanto os policiais não tenham presenciado nenhum ato de mercancia de drogas, a quantidade de droga apreendida [94,18g], a forma de acondicionamento [divididas em 14 porções], somado à denúncia anônima recebida, apontando detalhadamente a pessoa do réu, comprovam, efetivamente, a prática da traficância.

Não há qualquer evidência nos autos dando conta de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente para consumo pessoal, sobretudo diante da forma como a droga foi encontrada, sendo um pote de vidro escondido no forro embaixo da cama, três porções dentro do guarda-roupas embaladas em um saco plástico verde, e um pote contendo dez porções enrolado dentro de uma blusa de cor azul.

Some-se a isso que a alegada condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico
[6]
, notadamente quando demonstrada a mercancia de drogas pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos estupefacientes e prisão dos envolvidos
[7]
.

Forte em tais razões, não há falar em absolvição da prática do crime de tráfico, tampouco em desclassificação para o delito de porte/posse de droga para consumo pessoal, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

De outro giro, entendo que comporta razão a pretensão recursal defensiva no atinente ao reconhecimento da minorante alcunhada de tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006].

O juízo de origem afastou a benesse ao acusado em razão da
“quantidade considerável de droga – 94,18g [noventa e oito gramas e dezoito centigramas] de maconha, divididas em 14 porções”
.

Ocorre que, conforme destacado com propriedade pelo Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone,
“o apelante é primário e nenhuma circunstância judicial foi negativada”
.

Além disso, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga não indicam que o apelante se dedica a atividades criminosas, a obstar a concessão do benefício legal.

Diferentemente do disposto no teor contido no Enunciado Criminal n. 30, mencionado pelo juízo de origem, não foram encontrados petrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, razão pela qual o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é medida de rigor.

Forte em tais razões, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida [94,18g de maconha], entendo que deve ser aplicada a fração em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços], ficando o apelante, Victor Batista Ferreira dos Santos, definitivamente condenado à reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Diante da reprimenda imposta, modifico o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por [duas] restritiva de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta ao apelante,
VICTOR BATISTA FERREIRA DOS SANTOS
, em
1 ano e 8 meses de reclusão
, e
166 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Conservo incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[3]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[6]

Enunciado Orientativo n. 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

[7]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023